Tribunal: TJPA
Processo: 0808405-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808405-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA.
ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA DO CERTAME.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DO STF.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 485 de repercussão geral
,
que não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital
;

II –
In casu
, o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando
que a banca examinadora do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará juntasse aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita (P3), bem como a realização de nova correção da prova de sentença criminal, com o consequente detalhamento dos critérios a serem utilizados;

III -
No caso em análise, a pretensão do agravado, em síntese, é uma revisão das notas que lhe foram atribuídas no referido certame. Entretanto, realizar um juízo de adequação entre as respostas do agravado e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que, conforme mencionado anteriormente, é vedado ao Poder Judiciário;

IV - Constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência postulado, motivo pelo qual, as
razões do agravante merecem guarida, de forma a ensejar o reparo necessário na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática,
tornando sem efeito a tutela de urgência deferida pelo Juízo Monocrático
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quatorze dias
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo
interposto p
or

CEBRASPE -

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
,
visando combater
a decisão proferida pelo MM. Juízo da
2
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca d
e

Tucuruí
, nos autos da Ação Ordinária

(Proc. nº
0801164-16.2020.814.0061
) ajuizada por
Cezar Thiago Barreto Correia
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

ISTO POSTO, estou por deferir em parte os pedidos de tutela de

urgência para DETERMINAR:

1) Que a banca examinadora junte aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita P3 do requerente/candidato. Prazo: 5 (cinco) dias a contar da citação/intimação;

2) À banca examinadora, preferencialmente com a participação da comissão do concurso, que proceda nova correção, no prazo de 05 (cinco) dias, da prova p3 (sentença criminal) do requerente/candidato, obedecendo e observando aos seguintes critérios:

a) Quesito 1., “apresentação”: que seja observado o mesmo critério utilizado na correção da sentença cível, que atribuiu ao requerente a pontuação 0,50, atribuindo-lhe pontuação proporcional em relação a sentença criminal;

b) Quesito 2.1.1. “arguição de nulidade em razão da inépcia da denúncia”: seja levado em consideração como resposta correta o fato de ter o requerente/candidato afirmado em sua resposta “ter o Ministério Público descrito o lugar, o momento do fato, a

conduta o resultado e o nexo causal”, lhe atribuindo pontuação proporcional”; seja levado em consideração como resposta correta a pertinência da indicação do artigo 395, do Código do Processo Penal na fundamentação para rejeitar a tese de nulidade da denúncia, mormente em razão do espelho trazer a expressão inépcia da denúncia, situação prevista o artigo 395, I, do Código de Processo Penal;

c) Quesito 2.1.2., “nulidade da citação”: seja desconsiderada a exigência de não ter o requerente/candidato indicado tratar de tema firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando adequada a resposta de se tratar de tema solidificado pelos tribunais superiores como resposta correta, atribuindo-lhe a devida pontuação.

3) Deverão ainda as partes requeridas assegurar ao requerente, com a aprovação na sentença criminal, o necessário para participação nas demais fases do concurso.

INTIMEM-SE as partes requeridas ESTADO DO PARÁ e CENTRO

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, para que cumpram a presente decisão no prazo de 5 (cinco) dias e CITEM-SE, no endereço constante na inicial, para oferecerem resposta no prazo legal.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3502231 - Pág. 1/32)
, salientou o patrono do agravante que o recorrido, na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, arguiu
que se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ressaltou que o agravado realizou a prova escrita de prática de sentença criminal do supramencionado certame e obteve nota 5,84 pontos, quando necessitaria de 6,00 pontos para obter sua aprovação.

Mencionou que o agravado interpôs recurso administrativo impugnando a nota obtida na prova escrita de prática de sentença criminal, contudo a banca examinadora do certame manteve a pontuação do recorrido, proferindo decisão sem observar a individualização ou a vinculação dos argumentos apontados pela autora, reproduzindo a íntegra do espelho definitivo de correção da prova.

Asseverou que o agravado requereu liminar para que a banca examinadora analise novamente as razões de seu recurso administrativo de forma individualizada, tendo o Juízo
a quo
preferido a decisão ora agravada.

Arguiu que o edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes, e que, ao aderirem às normas do certame, os candidatos sujeitam-se às exigências do edital e da legislação aplicável.

Sustentou que o agravado realizou as duas provas escritas da segunda etapa do certame, obtendo a pontuação de 5,84 pontos na prova escrita I, relativa à prova discursiva de questões (P3), contudo, com a nota obtida, o autor não foi aprovado e não teve a correção da prova prática de sentença (P3), sendo, dessa forma, devidamente eliminado do certame.

Argumentou que não ocorreu nenhuma ilegalidade na correção da prova escrita discursiva P3, tampouco na análise dos recursos interpostos, estando patente que a pretensão do agravado é mero inconformismo com a eliminação do certame, sendo necessária a reforma da decisão agravada.

Pontuou que o espelho de avaliação serviu como um mecanismo de objetivação de parâmetros para a avaliação da resposta que surgiria, de forma subjetiva, para o corretor, bem como para dar aos candidatos o padrão de respostas esperado pela Banca Examinadora.

Destacou que o colendo Supremo Tribunal Federal

já sedimentou o entendimento de que, em se tratando de certames públicos, a intervenção judicial somente estaria autorizada em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não já se comprovou não ser o caso dos autos.

Ao final, requer
eu que fosse
atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito
,

pugnou pelo
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático
.

Após sua regular distribuição, o recurso veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3913837 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 4124830 - Pág. 1)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 4496445 - Pág. 1
/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência,
determinando que a banca examinadora do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará juntasse aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita (P3), bem como a realização de nova correção da prova de sentença criminal, com o consequente detalhamento dos critérios a serem utilizados. Determinou, também, que em caso de aprovação, fosse feita a recondução do agravado às demais fases do concurso.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público ou de um processo seletivo é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um certame, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso dos autos, conforme mencionei quando da análise do pedido de efeito suspensivo, o colendo Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
RE 632.853- RG/CE,
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consubstanciado no
Tema 485 da sistemática da repercussão geral,
fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, senão vejamos:

“
Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”
(Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015)”

No voto proferido no mencionado julgamento, o eminente Ministro Gilmar Mendes reafirmou a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Constitucional, no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital
”.

No caso em análise, a pretensão do agravado é uma verdadeira revisão das notas que lhe foram atribuídas, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Ora, o próprio recorrido afirmou, na ação ajuizada perante o Juízo Monocrático, que
“
todos os recursos propostos pelo candidato foram inadmitidos, gerando grande inconformismo do candidato pois em determinados momentos foi penalizado de maneira desarrazoada e em outras não foram consideradas respostas do candidato expostas em sua folha de respostas definitiva” e na sequência, aponta várias situações em que discorda sobre como foi corrigido a sua sentença criminal.

Contudo, realizar um juízo de adequação entre as respostas do agravado (que sustenta estar correta a peça por ele elaborada nos quesitos apontados) e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que, conforme mencionei anteriormente, é vedado ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, inclusive, cabe ressaltar o interessante argumento apresentado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, do Pretório Excelso, em seu voto proferido no julgamento do referido Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. Naquela assentada, o eminente Ministro ponderou o seguinte:

“Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.

Este caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Num caso desses, o juiz necessariamente vai depender do auxílio de outras pessoas, especialistas na área. Não se pode dizer que o Judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outros especialistas. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha, e isso deturpa o princípio do edital”.

Como muito bem colocado pelo supramencionado Ministro, a intervenção do Poder Judiciário em concurso público deve ser mínima e restringir-se aos critérios de legalidade previstos em lei e no Edital do certame. Qualquer intervenção que exija a apreciação da adequação de respostas ao padrão estabelecido pela Banca Examinadora extrapola os limites da função jurisdicional.

Ao fixar a tese em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou ao Poder Judiciário apreciar se conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame.

Nesse mesmo diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Por conseguinte, no presente caso, as alegações do agravado, são insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade e legalidade da nota que lhe foi atribuída na prova escrita de prática de sentença criminal do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na medida em que o respeito aos critérios de correção adotados pela Banca Examinadora, ancorados no poder discricionário e no princípio da impessoalidade, em conformidade com as previsões objetivas do Edital, tem como base o princípio da isonomia entre os candidatos.

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência postulado, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a liminar concedida
.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022